Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60449192, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE, constantes do ID: 59451070 e 42427924, os quais comunicam a extinção pelo pagamento dos Precatórios n. 0719575-15.2022.8.07.0000 e 0748085-09.2020.8.07.0000. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 61002508). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral dos créditos de NAZARETH FIRME THEVENARD e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de MONICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA, NAGILA MEDEIROS LIMA, NARAI GONÇALVES CAETANO, NATÁLIA REIS DOEDERLEIN, NELICE JOSÉ SOUSA e NOELIA SOUZA NOBRE FERREIRA. Brasília, 4 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR